Tribunal: CARF
Processo: 13808.006307/2001-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.006307/2001-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.903 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
POR
MEDIDA
JUDICIAL.
LANÇAMENTO
PARA
PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE
Admite-se o lançamento de ofício nas hipóteses em que a exigibilidade do
crédito tributário esteja suspensa por força de decisão judicial liminar, para fins
de prevenção de decadência.
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO JUDICIAL. SÚMULA CARF N° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, com o mesmo
objeto do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.006307/2001-60
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006307/2001-60

Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 8.279, de 10 de novembro de
2005, da 7a Turma da DRJ/SPOI que não conheceu da impugnação apresentada pela
contribuinte, tendo em vista haver concomitância da matéria objeto entre ação judicial impetrada
pela contribuinte e o presente processo administrativo fiscal.
Peço vênia para reproduzir o relatório contido no r. acórdão que retrata
adequadamente o feito até a apresentação da impugnação:
Trata o presente processo administrativo fiscal (PAF) de auto de infração
lavrado contra o contribuinte em epígrafe em 26/12/2001. Foi constituído
crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ, fls. 66 a
68), referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 1996, em
decorrência dos depósitos judiciais efetuados no curso do Mandado de
Segurança autuado sob o n° 97.0011609-3.
2. Consta no auto de infração, depois de formalizado, a totalização do montante
devido em R$ 562.361,19, exclusivamente a título de tributo, eis que a multa de
ofício e os juros de mora foram considerados indevidos. A multa de ofício não
foi aplicada em função da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Já os
juros de mora foram desprezados visto que o contribuinte apurou saldo de IRPJ
a recuperar.
3. A autoridade fiscal, além de relacionar o fato apurado no corpo do auto de
infração, pormenorizou-o no Termo de Constatação Fiscal n° 001 em anexo (fls.
63 e 64), relatando o resultado da auditoria fiscal.
4. Em suma, informa que o contribuinte ajuizou o Mandado de Segurança
autuado sob o n° 97.0011609-3, solicitando tutela jurisdicional que
reconhecesse o direito a proceder à exclusão, na determinação da base de
cálculo do IRPJ no ano-calendário de 1996, das despesas com excesso de
remuneração de diretores.
5. Relata ainda que embora a liminar requerida tenha sido indeferida, foi
reconhecido o direito do contribuinte em proceder ao depósito judicial da
quantia decorrente da lide, o que foi feito em 16/06/1997 (fl. 58 a 61). Assevera
que o valor depositado está de acordo com a legislação de regência, mais
precisamente o art. 296 do RIR/1994.
6. O enquadramento legal do auto de infração consiste nos arts. 195, inciso I,
197, § único, e 296, § 1o, todos do RIR/1994
7. Em 28/01/2002, a interessada apresentou impugnação ao lançamento, do qual
teve ciência em 27/12/2001, nos termos da petição acostada aos autos (fls. 73 a
80), que, em síntese, aduz que os arts. 29 e 30 do Decreto-Lei 2.341/1987, bem
como o art. 296 do RIR/1994, são inconstitucionais, por ferir o conceito de
renda inferido do art. 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988 e do art.
43 do Código Tributário Nacional. Ademais, a seu ver estariam revogado pela
Lei n° 9.430/1996, não podendo gerar efeitos para a apuração da base de cálculo
do IRPJ para o ano-calendário de 1996.
8. É o relatório.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006307/2001-60

A 7a Turma da DRJ/SPOI, como acima relatado, não conheceu da impugnação por
ter considerado que a matéria discutida no presente processo tinha concomitância com o
Mandado de Segurança Preventivo n° 97.0011609-3, onde se requereu tutela jurisdicional para
reconhecimento do direito de excluir as despesas com excesso de remuneração de diretores na
determinação da base de cálculo do IRPJ no ano-calendário de 1996.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 04/02/2017 (e-fl. 159).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 24/02/2017 (e-fls. 163-213), onde:
-irresigna-se contra o lançamento de ofício, arguindo que o crédito tributário já
havia sido constituído pelo depósito judicial, antes da lavratura do Auto de Infração e que o
depósito judicial foi aceito pela Fazenda Nacional;
-aduz que o depósito judicial foi convertido em renda da União pelo que se impõe
a extinção do crédito tributário;
- alega que na hipótese de não serem aceitos seus argumentos de fato e de direito
que seria necessário a confirmação por meio de diligência.
Requer ao final o provimento do recurso voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo, e preenche os requisitos de admissibilidade,
assim dele tomo conhecimento.
Contra a Recorrente foi lavrado Auto de Infração com glosa de despesas pelo
excesso de remuneração de diretores na determinação da base de cálculo do IRPJ no ano-
calendário de 1996.
A autoridade fiscal fez constar no Termo de Verificação Fiscal à e-fl. 67, excerto
abaixo reproduzido, que o lançamento fiscal foi feito com suspensão da exigibilidade do crédito
tributário apurado, tendo em vista que a Recorrente fizera depósito do montante integral nos
termos de decisão judicial que a autorizou:
[...]
Intimado a apresentar documentos relativos àquele ocorrido, o contribuinte o fez em
tempo hábil , anexando inclusive uma liminar em mandado de segurança impetrado
contra a Fazenda Nacional, onde teve negada sua solicitação, porém , obteve o direito
de depositar em juízo o equivalente ao valor questionado, a fim de suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006307/2001-60

O valor do excesso de retiradas apontado pela malha fazenda foi de R$2.249.444,75, (
dois milhões duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos ) e o valor depositado foi de R$642.793,28 ( seiscentos e
quarenta e dois mil setecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos),conforme
documentos anexados ao presente e calculados pelo contribuinte. O depósito efetuado
foi calculado com base no total de retiradas dos dirigentes considerando-se o limite
individual (R$ 2.506.505,27), uma vez que a empresa tem somente sete diretores
sujeitos ao limite previsto no art. 296 do RIR/94, que admite ( nota 617) que se utilize
do limite individual para efeito de cálculo, quando a empresa tiver menos de 08(oito)
diretores.
Da presente ação fiscal resultou uma redução do crédito que o contribuinte declarou
possuir junto à Fazenda Nacional, proveniente de recolhimentos feitos a maior por
estimativa, referentes à parcelas do IRPJ nos meses de janeiro a dezembro daquele ano
calendário.
Dessa forma considerando tais recolhimentos como tendo sido efetuados a maior, uma
vez que não examinamos a matéria que originou os créditos apresentados, efetuamos a
glosa daquelas deduções no valor de R$ 2.249.444,75, respeitando o fato de haver uma
decisão judicial que autorizou o depósito dos tributos incidentes no caso, para suspender
a exigibilidade do crédito tributário. (
A impugnação contra o Auto de Infração apresentada pela Recorrente não foi
conhecida pela 7a Turma da DRJ/SPOI, por constatar que a matéria discutida no presente
processo tinha concomitância com o Mandado de Segurança Preventivo n° 97.0011609-3, onde
se requereu tutela jurisdicional para reconhecimento do direito de excluir as despesas com
excesso de remuneração de diretores na determinação da base de cálculo do IRPJ no ano-
calendário de 1996.
No recurso voluntário a Recorrente insiste no cancelamento do Auto de Infração,
uma vez que o crédito fora constituído com o depósito judicial integral do crédito tributário e que
inclusive foi convertido em renda da União.
A Certidão de objeto e pé, juntada aos autos à e-fl. 50, confirma que o objeto do
Mandado de Segurança n° 97.11609-3 tem concomitância com a matéria discutida no presente
processo administrativo fiscal. Confira-se:
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
19' VARA FEDERAL
Bel. Jeriel da Costa, Diretor de Secretaria desta Vara Federal
CERTIFICO, a pedido de pessoa interessada, que, revendo n;• Secretaria a meu cargo
os autos n° 97.11609-3 da ação de mandado de segurança, distribuída em 24.04.97,
tendo Por impetrante NESTLÉ INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA contra ato do
Delegado da Receita Federal em São Paulo/Sul, para o fim de obter medida liminar para
que possa tomar a dedutibilidade do excesso de remuneração verificado e pago aos
administradores, valor este que excedeu o limite estabelecido pelo Decreto-Lei 2.341/87
e artigo 296 do RIR/94, em 31.12.96, e, a final, a concessão em definitivo da segurança.
DELES VERIFIQUEI CONSTAR: decisão, às fls. 50-51, indeferindo o pedido liminar,
ressaltando, porém, que é direito do contribuinte realizar o depósito da quantia
resultante questionada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário;
informações da Autoridade Coatora, às fls. 57-62; depósito judicial em 16.06.97, às fls.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006307/2001-60

64-6; parecer do Mistério Público, às fls. 68-70, opinando pela denegação da ordem. Os
presentes autos encontram-se conclusos para prolação de sentença desde 14.11.97.
O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.
Ora, a matéria objeto do auto de infração foi julgada no âmbito do Poder
Judiciário, e não obstante a Recorrente alegar a desnecessidade da lavratura do Auto de Infração,
posto que o depósito judicial já constituiria o crédito tributário, entendo que não o invalidaria,
uma vez que é através do Auto de Infração que a autoridade fiscal apura o montante do crédito
tributário, que pode ser eventualmente diferente do que entende o sujeito passivo.
O Auto de Infração foi lavrado para prevenir a decadência de lançamento do
crédito tributário e foi constituído sem a exigência da multa de ofício e sem os juros de mora,
uma vez que a autoridade fiscal os entendeu indevidos pelo fato da Recorrente ter apurado IRPJ
a recuperar.
Além disso, no âmbito do CARF há entendimento firmado que a suspensão de
exigibilidade do crédito tributário não impede a lavratura de auto de infração, conforme a
Súmula CARF n° 48, de observância obrigatório por membros deste Colegiado.
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/02-03.257, de 30/06/2008 Acórdão no 101-96910, de 17/09/2008
Acórdão no 107-09452, de 13/08/2008 Acórdão no 204-03122, de 07/04/2008 Acórdão
no 101-96492, de 06/12/2007 Acórdão no 202-18012, de 22/05/2007 Acórdão no 106-
15548, de 24/05/2006
No caso da concomitância, correto o entendimento da DRJ em não conhecer da
impugnação, uma vez que a matéria no presente processo é a mesma na ação judicial.
A questão não comporta maiores digressões uma vez que está pacificada neste
Colegiado com a Súmula CARF n° 1, abaixo reproduzida e de observância obrigatória pelos
Conselheiros:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (Realces adicionados)
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.903 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006307/2001-60

15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005
Há que se consignar que a autoridade administrativa ao proceder a liquidação do
presente processo verificará se o crédito tributário aqui exigido foi satisfeito com a conversão do
depósito em renda da União.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital